Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733750-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE MELO AGRAVADO: FARIAS DE ARAUJO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 105278605 do processo n. 0703739-03.2021.8.07.0011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Farias de Araújo Fabricação de Estruturas Pré-moldadas de Concreto Eireli, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 30119668), sustenta a agravante que “a benesse da gratuidade de justiça não leva em conta apenas as custas judiciais, mas as custas e despesas processuais da lide como um todo, considerando-se que, há diversas possiblidades de recursos previstas no Código de Processo Civil - CPC, além de outros desdobramentos jurídicos que não poderão ser suportados, culminando em um obstáculo ao acesso à justiça”. Aduziu que “é aposentada e aufere remuneração mensal média no valor de R$5.217,71 líquidos, valor este utilizado para custeio de moradia, energia elétrica, água, internet e demais despesas extraordinárias”. Argumenta que “o parâmetro isonômico de renda, para concessão da gratuidade de justiça é de até 5 (cinco) salários mínimos, valor este que a agravante não alcança”. Menciona que “ganhos salariais significativos e localização da residência da parte requerente em bairro considerado de classe média não afastam o deferimento do benefício, desde que comprovadas a ausência de capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários e demais gastos”. Ressalta que “apresentou cópia dos extratos bancários de contas de titularidade; cópia dos extratos de cartão de crédito – ostentam empréstimos e diversos pagamentos referentes à obra, custeados pelos filhos que repassam os valores em depósito para que a agravante não atrase os compromissos com a agravada e outros comuns da sua subsistência, e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, para os fins de apreciação da gratuidade de justiça”. Pontua que “vive às custas dos filhos e que a construção do imóvel objeto da demanda em nada prejudica a avaliação da gratuidade da justiça”. Alega que a “maior parte da sua movimentação bancária se refere à contribuição dos filhos para a construção do referido imóvel – um sonho tão esperado, e que agora se vê em risco dado o mérito da tutela”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de não condicionar o prosseguimento da ação ao recolhimento de custas iniciais, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da sentença e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC[5]. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se, inclusive, expirar na semana que vem, em 4/11/2021, o prazo de 15 (quinze) dias assinalado pelo Juízo de origem para o recolhimento das despesas iniciais. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente no que tange ao cancelamento da distribuição da ação. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.